Tribunal: TJMT
Processo: 1032485-10.2024.8.11.0003
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032485-10.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIO SERGIO DE JESUS PINTO FONSECA - CPF: 615.291.673-96 (APELANTE), MARCIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 955.927.761-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LOHAN DA SILVA PAIVA - CPF: 126.538.877-62 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL XAVIER LEITE - CPF: 027.124.761-40 (TERCEIRO INTERESSADO), TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0009-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Furto (art. 155, c
aput
, CP). Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Réu multirreincidente em crimes patrimoniais. Dosimetria. Culpabilidade valorada negativamente. Prática de crime durante cumprimento de pena. Fundamentação idônea. Ausência de
bis in idem
com a reincidência. Fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Critério adequado. Compensação parcial entre atenuante da confissão e agravante da multirreincidência. Fração de 1/6 (um sexto) proporcional. Regime inicial semiaberto. Reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pena de multa proporcional à sanção corporal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação defensiva interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto (art. 155,
caput
, do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 17 (dezessete) dias-multa. A defesa postula o reconhecimento da atipicidade material da conduta, sob o fundamento do princípio da insignificância, a exclusão da valoração negativa da culpabilidade, a aplicação de frações distintas na dosimetria da pena, a fixação do regime inicial aberto e o redimensionamento da pena de multa.

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se é aplicável o princípio da insignificância à hipótese de furto de pequeno valor, diante da multirreincidência do agente; (ii) analisar a ocorrência, ou não, de
bis in idem
na valoração negativa da culpabilidade e no reconhecimento da agravante da reincidência, em razão da prática do crime durante o cumprimento de pena; (iii) averiguar se é obrigatória a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima na primeira fase da dosimetria; (iv) examinar a proporcionalidade da fração de 1/6 utilizada para a compensação parcial entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão; e (v) analisar a adequação do regime inicial semiaberto e da pena de multa aplicada.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta;

ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

4. Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando o agente é multirreincidente específico em crimes patrimoniais, evidenciando maior reprovabilidade da conduta e periculosidade social da ação, ainda que o valor dos bens subtraídos não seja expressivo.

5. A prática de crime durante o cumprimento de pena constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, por revelar maior reprovabilidade da conduta. Tal fundamento não se confunde com a reincidência, que se limita à consideração formal de condenações anteriores.

6. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, sendo admitidos pela jurisprudência tanto o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima quanto o de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, não havendo direito subjetivo do réu a uma fração específica.

7. Nos casos de multirreincidência, é proporcional e razoável a compensação parcial entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência pela fração de 1/6, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 585.

8. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado para o réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

9. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo fixada em duas etapas: primeiro a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena corporal, e depois o valor unitário, conforme a capacidade econômica do apenado.

IV. Dispositivo e teses

10. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
: “1. A multirreincidência impede a aplicação do princípio da insignificância, por evidenciar acentuada reprovabilidade da conduta. 2. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da culpabilidade, sem configurar
bis in idem
em relação à reincidência. 3. A escolha da fração de aumento na primeira fase da dosimetria depende da fundamentação do julgador, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação de fração específica. 4. Nos casos de multirreincidência, é proporcional e razoável a compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea pela fração de 1/6 (um sexto), em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 65, II, d, 68, 33, § 2º, alíneas “b” e “c”, 49 e 60.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19.10.2004; STJ, AgRg no HC 747.438/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.8.2022; STJ, AgRg no HC 721.066/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 5.4.2022; STJ, AREsp 2.827.642/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.4.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.337.712/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 2.4.2024; TJMT, Ap n. 1018734-17.2024.8.11.0015, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 9.5.2025; TJMT, Ap n. 1000700-14.2021.8.11.0107, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 1º.8.2025; TJMT, Ap n. 1007184-61.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 13.6.2025; TJMT, Ap n. 1000806-45.2023.8.11.0029, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Terceira Câmara Criminal, j. 12.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Mario Sergio de Jesus Pinto Fonseca
contra sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal (furto), à pena de 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, fixados no mínimo legal e calculados sobre o salário mínimo (Id. n. 289628906).

Inconformada, a defesa requer: (i) o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância; (ii) subsidiariamente, o afastamento da negativação da circunstância judicial da culpabilidade; (iii) a revisão da dosimetria da pena, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima na primeira fase e da fração de 1/12 (um doze avos) para a compensação parcial entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência; (iv) a fixação do regime inicial aberto; e (v) o redimensionamento da pena de multa (Id. n. 289628921).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. n. 289628923).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Roberto Aparecido Turin, opinou pelo desprovimento da apelação, resumindo seu entendimento nos seguintes termos:

“
Sumário:
Apelação Criminal – Artigo 155, caput, do Código Penal – Sentença condenatória – Irresignação defensiva –
Mérito:
A) Requer a aplicação do princípio da Insignificância – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovada – Tipicidade da conduta descrito no artigo 155, caput, do CP devidamente configurada – Fato típico – Conduta social reprovável – Réu contumaz na prática de ilícitos. – B) Requer o redimensionamento da fração utilizada para cada circunstância judicial negativada, tendo em vista que foi aplicado o quantum de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, quando, na verdade, deveria utilizar a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima – Impossibilidade – Existência de duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, quais sejam, culpabilidade e antecedentes – O quantum aplicado à pena-base deve guardar proporcionalidade ao número de circunstâncias negativadas, o que foi observado pela magistrada sentenciante. – C) Requer a aplicação da fração de 1/12, em virtude da compensação realizada entre a agravante e a atenuante – Impossibilidade - Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, disposto no Tema nº 585 do STJ – Réu multirreincidente. - D) Requer a alteração do regime inicial para o cumprimento da pena – Impossibilidade – Sentença devidamente fundamentada no art. 33, §2º, alínea b, do Código Penal e nas circunstâncias judiciais negativas – E) Requer o redimensionamento da pena de multa – Impossibilidade – Reprimenda que guarda proporcionalidade com a sanção corporal aplicada.
Parecer pelo desprovimento do recurso
” (Id. n. 295274359).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Narra a denúncia que, em 7 de dezembro de 2024, por volta das 10h10, Mario Sergio de Jesus Pinto Fonseca subtraiu, para si, duas peças de carne picanha, avaliadas em R$ 103,54 (cento e três reais e cinquenta e quatro centavos), em prejuízo do Supermercado Tropical, situado na Avenida João Marinho Falcão, n. 749, bairro Jardim Tropical, em Rondonópolis/MT.

O contexto fático foi descrito nos seguintes termos:

“(...)
I –
FURTO

No dia 7 de dezembro de 2024, por volta das 10h10min., na Avenida João Marinho Falcão, 749, bairro Jardim Tropical, o denunciado
MARIO
Sérgio de Jesus Pinto Fonseca subtraiu, para si, 2 (duas) peças de carne picanha, avaliadas em R$ 103,54 (cento e três reais e cinquenta e quatro centavos), em prejuízo do Supermercado Tropical.

II –
HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo consta, na data e horário dos fatos, o denunciado entrou no Supermercado Tropical, pegou duas peças de carne picanha, colocou-as dentro da calça e saiu do estabelecimento sem efetuar o pagamento.

A ação do denunciado foi percebida pelo segurança do mercado, que foi atrás dele e conseguiu interceptá-lo na via pública, enquanto tentava fugir em uma motocicleta. Os produtos subtraídos foram recuperados na posse do denunciado.

Acionada, a Polícia Militar compareceu no local e efetuou a prisão em flagrante do denunciado. Em interrogatório policial, ele confessou o crime.

III –
REINCIDÊNCIA

O denunciado é reincidente, possui condenações anteriores pela prática dos crimes de furto simples, furto qualificado e falsa identidade, tendo cometido os fatos narrados nesta denúncia durante o cumprimento da pena (SEEU 2000513-21.2021.8.11.0064). Assim, de rigor a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal (...)” (Id. n. 289628873).

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, c/c artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal.

Encerrada a instrução, a ação penal foi julgada procedente, fixando-se a pena em 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no mínimo legal, calculados sobre o salário mínimo (Id. n. 289628906).

A irresignação recursal do apelante assenta-se, inicialmente, na alegação de atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância, ao argumento de que o valor dos bens subtraídos (R$ 103,54) seria ínfimo e que não houve prejuízo à vítima, uma vez que os produtos foram integralmente recuperados.

Todavia, após detida análise do acervo probatório, verifica-se que a pretensão defensiva não merece prosperar.

O princípio da insignificância, como é cediço, afasta a tipicidade material apenas quando presentes, de forma cumulativa, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) ausência de periculosidade social da ação; (iii) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC n. 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; data de julgamento: 19 de outubro de 2004; data de publicação: 19 de novembro de 2004).

No caso, embora o valor dos bens não seja expressivo – R$ 103,54, conforme auto de avaliação n. 2024.16.582691 (Id. n. 289628862) –, verifica-se que o apelante é multirreincidente, possuindo ao menos seis condenações definitivas, conforme informações extraídas do processo executivo de pena n. 2000513-21.2021.8.11.0064 (Id. n. 289628873): PJe 1006814-87.2021.8.11.0003, arts. 155, § 4º, I e II, e 307, ambos CP (furto qualificado e falsa identidade); PJe 1005859-51.2024.8.11.0003, art. 155, CP (furto); PJe 0009549-29.2018.8.11.0064, art. 155, CP (furto); PJe 0008924-92.2018.8.11.0064, arts. 155 e 307, CP (furto e falsa identidade); PJe 0008594-61.2019.8.11.0064, art. 155, CP (furto); PJe 0008404-69.2017.8.11.0064, art. 155, CP (furto).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a reiteração delitiva, sobretudo em crimes contra o patrimônio, impede a aplicação do princípio da insignificância, pois evidencia maior reprovabilidade da conduta e periculosidade social da ação. Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. FURTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REDUZIDO VALOR DA RES FURTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA DO AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA E OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) No caso dos autos, não estão presentes os vetores referidos pelo Supremo Tribunal Federal para a aplicação do princípio da insignificância, por se tratar de agravante reincidente na prática delitiva e com diversas anotações criminais pela prática de outros crimes, conforme evidenciado pela instância
a quo
- A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e se mostra incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. O princípio da bagatela não pode ser um incentivo à prática de pequenos delitos (...)” (STJ, AgRg no HC n. 747.438/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data de julgamento: 16 de agosto de 2022; data de publicação: 22 de agosto de 2022).

Em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça também tem afastado a aplicação do referido princípio, como se observa:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO CONSUMADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECORRENTE MULTIRREINCIDENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS. VALOR DA
RES FURTIVA
NÃO IRRISÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA
AMOTIO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 3. A aplicação do princípio da insignificância não é admitida em razão da multirreincidência específica do agente em delitos patrimoniais, bem como do valor da
res furtiva
superior a 10% do salário mínimo, revelando significativa reprovabilidade social da conduta (...)” (TJMT, Apelação n. 1018734-17.2024.8.11.0015, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 9 de maio de 2025; data de publicação: 9 de maio de 2025).

Soma-se a isso o disposto no Enunciado Orientativo n. 44 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, segundo o qual:

“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.

Registra-se que “a devolução dos bens às vítimas, quando não decorre de ato voluntário do agente, mas da apreensão pela força policial, não autoriza o reconhecimento da bagatela imprópria” (TJMT, Apelação n. 1000700-14.2021.8.11.0107, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 1º de agosto de 2025; data de publicação: 1º de agosto de 2025).

Assim, a acentuada reprovabilidade da conduta do apelante, associada à sua multirreincidência específica, justifica a atuação do Direito Penal, afastando a alegada atipicidade material.

Noutro ponto do recurso, o recorrente requer a revisão da dosimetria da pena. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o excerto do édito condenatório pertinente ao tema:

“(...)
4. Dosimetria

Passo, por conseguinte, e destacadamente, à dosimetria da reprimenda penal do acusado, em obséquio ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, inc. XLVI) e ao critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Estatuto Repressivo.

O Código Penal atribui para o crime de furto simples, a pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa.

1ª Fase - Circunstâncias judiciais

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atenta as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.

A

culpabilidade

do réu revela-se acentuada, enquanto juízo de reprovação criminosa, pois o fato de ter praticado crime enquanto submetido a executivo de pena, demonstra sua audácia, periculosidade e desrespeito ao Poder Judiciário, o que afronta a confiança depositada pelo Estado. Aliás, ‘
(...) no tocante a culpabilidade, o fato do réu ter cometido o presente delito enquanto cumpria pena (...) por outros processos, evidencia sua relutância na assimilação da terapêutica penal, justificando o maior desvalor de sua conduta, o que autoriza a exasperação da reprimenda.’
(AgRg no AREsp n. 1.993.891/SP)
.
Há

registro de
antecedentes

criminais
,
já que possuía na época dos fatos em apuração, ao menos 6 (seis) condenações definitivas, nos autos da execução penal de nº 2000513-21.2021.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de nº 0008924-92.2018.8.11.0064, para valorar negativamente essa circunstância e as outras condenações serão consideradas como circunstância agravante da reincidência. Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como circunstância agravante, temos o seguinte julgado: ‘
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE. OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. A constatação da multirreincidência autoriza a exasperação da pena-base, como maus antecedentes, e o agravamento pela reincidência propriamente dita, quando pautada em condenações distintas, não havendo se falar em bis in idem ou ofensa à Súmula n. 241 do STJ. (TJMT; APL 93775/2016; Capital; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg. 23/08/2016; DJMT 25/08/2016; Pág. 80)’
;

Da
conduta social
e da
personalidade do agente
não há elementos nos autos a autorizar eventual análise desfavorável, portanto, deixo de valorar. Os
motivos
do crime são inerentes à espécie. As
circunstâncias
são normais a espécie
.
As
consequências
extrapenais não extrapolam o resultado típico esperado. O
comportamento
da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

Diante do silêncio do legislador ordinário, ‘
a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer
como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada
,
a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
.’
(STJ. AgRg no HC 721.066/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

Assim, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 03 (três) anos (36 meses), que divididos por 8, resulta em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias para cada circunstância negativa, fixo a pena base do delito definido em
01 (um) ano e 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias multa.

2ª Fase -
Circunstâncias legais

No caso existe a circunstância atenuante da
confissão espontânea
(CP, art. 65, II,
d)
.

Vislumbra-se, ainda, a agravante da reincidência (CP, art. 61, I). Tratando-se, inclusive, de réu multirreincidente, haja vista que possuía na época dos fatos em apuração, ao menos 6 (seis) condenações definitivas, nos autos da execução penal de nº 2000513-21.2021.8.11.0064.

Desse modo se mostra desarrazoada a compensação entre a confissão espontânea e a agravante, já que ele seria penalizado na mesma proporção do réu reincidente por força de uma única condenação anterior.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

‘
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia,
nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea
, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade’
(Tema n. 585).

Portanto, reconhecida a preponderância da agravante, majoro a pena em 1/6,
fixando
a pena intermediária em
02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias multa.

3ª Fase - Causas de diminuição e de aumento de pena

De outro giro, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Desse modo, torno a pena em definitivo do réu
MARIO SERGIO DE JESUS PINTO FONSECA EM 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias multa.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atenta ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, considerado a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa.

Do regime de Pena

Deverá o réu cumprir a pena inicialmente
em regime semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, haja vista o reconhecimento da reincidência (...)” (Id. n. 289628906).

A defesa do apelante sustenta que a valoração negativa da culpabilidade configuraria
bis in idem
, uma vez que o mesmo fato — a prática de crime durante o cumprimento de pena — também fundamentou o reconhecimento da reincidência. Todavia, tal alegação não merece prosperar. A culpabilidade, para os fins do artigo 59 do Código Penal, deve ser entendida como juízo de reprovação da conduta, apontando o maior ou menor grau de censura social do comportamento do agente. No caso, a d. Magistrada de primeiro grau atribuiu maior desvalor à culpabilidade por considerar que o apelante praticou o delito enquanto cumpria pena, circunstância que demonstra “sua audácia, periculosidade e desrespeito ao Poder Judiciário, o que afronta a confiança depositada pelo Estado”.

Tal fundamento revela acentuada reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a reincidência, que leva em conta apenas a existência formal de condenações anteriores. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENABASE. CULPABILIDADE. REGIME PRISIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte entende que a prática de novo crime durante o período de liberdade provisória ou cumprimento de pena justifica a elevação da pena-base, refletindo a maior reprovabilidade da conduta.

2. A valoração negativa da culpabilidade pelo cometimento do crime enquanto o réu cumpria pena em regime aberto não configura
bis in idem
, constituindo fundamento legítimo (...)” (STJ, AREsp n. 2.827.642/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data de julgamento: 22 de abril de 2025; data de publicação: 30 de abril de 2025).

Na mesma linha, esta Segunda Câmara Criminal já decidiu que:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, § 4º, INCISO I E ART. 307, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – ALEGADO
BIS IN IDEM
– IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO QUE COMETEU NOVO CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME SEMIABERTO – CIRCUNSTÂNCIA IDÔNEA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A REINCIDÊNCIA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– (...) RECURSO DESPROVIDO.

A prática de crime durante o cumprimento de pena em regime semiaberto constitui fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade, porquanto demonstra maior reprovabilidade da conduta, desrespeito às decisões judiciais e relutância na assimilação da terapêutica penal, não se confundindo com a reincidência, que considera apenas a existência formal de condenações anteriores (...)” (TJMT, Apelação n. 1007184-61.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 13 de junho de 2025; data de publicação: 13 de junho de 2025).

Portanto, não há que se falar em
bis in idem
na valoração negativa da culpabilidade, devendo ser mantida a análise realizada na sentença.

O recorrente sustenta, ainda, que o d. Juízo
a quo
deveria ter utilizado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa, e não a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

Todavia, razão não lhe assiste. Com efeito, a legislação penal não fixa critério matemático específico para a dosimetria na primeira fase. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência reconhecem como parâmetros legítimos, a depender do caso concreto, o aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de fração determinada, desde que a escolha do magistrado esteja devidamente fundamentada e atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, a Corte Cidadã já decidiu:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. CRIMES DE ESTELIONATO. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
QUANTUM
PROPORCIONAL. OBSERVÂNCIA DO PARÂMETRO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS. PLEITO DE ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA BASE. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 2. Sobre o cálculo da pena base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

3. Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor (...)” (STJ, AgRg no HC n. 810.433/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data de julgamento: 22 de maio de 2023; data de publicação: 26 de maio de 2023).

Nessa mesma linha, o Enunciado Orientativo n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT dispõe que:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

No caso concreto, a d. Magistrada sentenciante fundamentou de forma adequada a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, fixando o acréscimo de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias para cada circunstância judicial negativa (culpabilidade e antecedentes). Tal critério mostra-se devidamente proporcional e razoável, razão pela qual deve ser mantido.

Ainda no tocante à dosimetria, o apelante sustenta que a fração de 1/6 (um sexto) utilizada pela d. Magistrada singular para a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência seria excessiva, defendendo a aplicação da fração de 1/12 (um doze avos).

Entretanto, razão não lhe assiste. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 585, fixou a seguinte tese:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.

No caso, considerando que o recorrente é multirreincidente, ostentando ao menos seis condenações definitivas, a fração de 1/6 (um sexto) aplicada pelo d. Juízo sentenciante para a compensação parcial mostra-se adequada e proporcional. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A AGRAVANTE DA MULTIRRENCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) 2. No caso, não há desproporcionalidade na aplicação da fração de 1/6 em razão da compensação parcial entre a atenuante da confissão e a agravante da multirreincidência (...)” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.337.712/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data de julgamento: 2 de abril de 2024; data de publicação: 5 de abril de 2024).

O mesmo entendimento vem sendo adotado por esta Segunda Câmara Criminal:

(...) É proporcional e razoável a aplicação da fração de 1/6 para a compensação parcial entre a atenuante da confissão e a agravante da multirreincidência, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mormente quando o réu ostenta várias condenações anteriores por crimes da mesma natureza, demonstrando habitualidade criminosa (...)” (TJMT, Apelação n. 1007184-61.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 13 de junho de 2025; data de publicação: 13 de junho de 2025).

Portanto, não há desproporcionalidade a ser reconhecida, devendo ser mantida a fração de 1/6 (um sexto) aplicada na sentença para a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência.

A defesa sustenta que o regime inicial semiaberto fixado na sentença seria desproporcional, pleiteando a fixação do regime aberto.

Sem razão. O artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, prevê que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, poderá iniciar o cumprimento em regime aberto. A
contrario sensu
, ao reincidente, independentemente do
quantum
da pena, não é assegurado o regime inicial aberto.

No caso, o apelante é reincidente, circunstância que, por si só, autoriza a fixação do regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal. Além disso, foram valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e antecedentes), o que reforça a necessidade de maior rigor, conforme entendimento consolidado nesta Corte:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 4. A imposição do regime inicial semiaberto, fundamentada na reincidência do réu e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, observa o disposto no art. 33, § 3º, do CP e a Súmula 719 do STF, justificando maior rigor na prevenção e reprovação da conduta (...)” (TJMT, Apelação n 1000806-45.2023.8.11.0029, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda; data de julgamento: 12 de junho de 2025; data de publicação: 12 de junho de 2025).

Portanto, não há que se falar em desproporcionalidade na fixação do regime inicial semiaberto, devendo ser mantido.

O apelante sustenta que a pena de multa deveria ser fixada no mínimo legal.

Novamente não há de se acolher tal pretensão. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, de modo que a quantidade de dias-multa deve ser dosada a partir dos mesmos critérios considerados na fixação da reprimenda corporal, garantindo coerência e equilíbrio entre as sanções aplicadas.

No caso, a pena de multa foi corretamente estabelecida em 17 (dezessete) dias-multa, em consonância com a pena privativa de liberdade fixada em 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão. Ademais, o valor unitário do dia-multa foi fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em atenção à situação econômica do apelante.

Nesse sentido, dispõe o Enunciado Criminal n. 33 do TJMT:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Assim, não há que se falar em desproporcionalidade na fixação da multa, devendo ser mantida a condenação tal como fixada pela d. Magistrada singular.

No mais, quanto ao prequestionamento, embora não se exija do órgão julgador a adoção literal dos dispositivos legais indicados pelas partes, é dever da instância julgadora decidir a controvérsia à luz do ordenamento jurídico aplicável, conforme já assentado por este Tribunal:

“(...) o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT, Apelação n. 0014550-08.2011.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 19 de fevereiro de 2020; data de publicação: 20 de fevereiro de 2020).

No presente caso, verifica-se que todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados nas razões e contrarrazões recursais foram devidamente considerados e integrados à fundamentação deste voto, restando, assim, expressamente prequestionada a matéria debatida.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso interposto por Mario Sergio de Jesus Pinto Fonseca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025